Tribunal: TJES
Processo: 5012196-16.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012196-16.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANIR MACHADO DE AZEVEDO SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. TRILHA DIGITAL EVIDENCIANDO A VONTADE DO CONSUMIDOR. AUTENTICIDADE COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e autenticidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, diante da alegação de inexistência do negócio jurídico; (ii) apurar a existência de ato ilícito que justifique a restituição em dobro e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a autenticidade da contratação por meio de trilha digital, com apresentação de relatório detalhado contendo: fotografia "selfie" da autora, geolocalização correspondente ao endereço indicado pela consumidora, dados de IP, data e horário da manifestação de consentimento e assinatura digital certificada.

4 - Ficou comprovado que os valores referentes à operação de crédito foram depositados em conta bancária de titularidade da autora, não havendo demonstração de extravio de documentos ou uso indevido de seus dados, tampouco registro de boletim de ocorrência que corroborasse a alegação de fraude.

5 - Não configurado ato ilícito que tenha gerado dano moral à autora, uma vez que a contratação foi regular e os descontos realizados encontram-se vinculados ao negócio jurídico validamente celebrado.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de "ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela provisória", ajuizada por LANIR MACHADO DE AZEVEDO SANTOS em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., na qual sustenta que valores vêm sendo descontados indevidamente de sua aposentadoria por idade e de sua pensão por morte, a título de empréstimos consignados e serviços bancários que alega não ter contratado. Pugna pela declaração de inexistência dos negócios jurídicos mencionados, pela restituição em dobro dos valores descontados, e pela condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pela sentença id 11309952, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, LANIR MACHADO DE AZEVEDO SANTOS interpôs o recurso de apelação id 11309953, no qual pugna pela reforma da sentença objurgada, sustentando, em síntese: (a) a inexistência de relação jurídica com o banco recorrido, uma vez que não teria firmado os contratos de empréstimos consignados; (b) a fragilidade das provas apresentadas pelo banco, que não teria demonstrado adequadamente a anuência da apelante às contratações; (c) a abusividade da conduta da instituição financeira, considerando que a Apelante é idosa e pessoa hipossuficiente; e (d) a necessidade de aplicação da responsabilidade objetiva da instituição bancária, tendo em vista os prejuízos sofridos pela parte apelante.

O Apelado apresentou as contrarrazões no id. 11309959, por meio das quais pugna, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 10 de Fevereiro de 2025.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012196-16.2022.8.08.0011

APELANTE: LANIR MACHADO DE AZEVEDO SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de "ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela provisória", ajuizada por LANIR MACHADO DE AZEVEDO SANTOS em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pela sentença id 11309952, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, LANIR MACHADO DE AZEVEDO SANTOS interpôs o recurso de apelação id 11309953, no qual pugna pela reforma da sentença objurgada, sustentando, em síntese: (a) a inexistência de relação jurídica com o banco recorrido, uma vez que não teria firmado os contratos de empréstimos consignados; (b) a fragilidade das provas apresentadas pelo banco, que não teria demonstrado adequadamente a anuência da apelante às contratações; (c) a abusividade da conduta da instituição financeira, considerando que a Apelante é idosa e pessoa hipossuficiente; e (d) a necessidade de aplicação da responsabilidade objetiva da instituição bancária, tendo em vista os prejuízos sofridos pela parte apelante.

Pois bem.

Conforme delineado, cinge-se a controvérsia dos autos quanto à eventual regularidade da contratação dos serviços bancários que ensejaram descontos sobre os benefícios previdenciários da Apelante.

Sustenta a Apelante, em síntese, não ter anuído à formalização dos contratos de empréstimo consignado cujos descontos incidiram sobre seus proventos previdenciários, imputando ao recorrido a responsabilidade pela suposta ocorrência de fraude. Alega, ainda, que a indevida consignação de valores em seu benefício previdenciário enseja a nulidade das contratações, pleiteando, por consequência, a devolução dos valores descontados, bem como a condenação do banco em indenização por danos morais.

Por sua vez, a instituição financeira Apelada aponta a regularidade das contratações, as quais teriam sido celebradas por meio eletrônico, mediante a utilização de dados pessoais da Apelante.

Após analisar detidamente as razões recursais delineadas pela Apelante, bem como as provas produzidas nos autos, penso apresentar-se irretocável a conclusão externada na sentença ora impugnada.

Consoante cediço, a contratação digital de produtos e serviços bancários é amplamente aceita, desde que respeitados os requisitos mínimos de segurança e comprovação da manifestação de vontade do consumidor. Neste contexto, a mera negativa do consumidor quanto à celebração do negócio, desacompanhada de indícios mínimos de fraude, não é suficiente para afastar a presunção de validade da contratação regularmente formalizada.

No caso vertente, exsurge do contexto probatório colacionado aos autos, que o banco Apelado logrou se desincumbir do ônus probatório que recaía sobre si ao apresentar relatórios detalhados com a descrição dos eventos que levaram às diversas contratações (id. 11309859 a 11309875), dos quais se extrai, além de fotografias “
selfie
” da Apelante em cada contratação e cópia do seu documento pessoal de identificação civil, dados de geolocalização que conferem com o endereço residencial apontado na petição inicial, bem como a data e o horário da manifestação do seu consentimento aos termos do ajuste.

Soma-se a isso a comprovação de que os valores liberados pela operação de crédito foram depositados em conta bancária de titularidade da própria Apelada (id. 11309877), além de inexistir demonstração de eventual extravio de documentos ou uso indevido de seus dados, tampouco registro de boletim de ocorrência que corroborasse a alegação de fraude.

Nesse cenário, tem-se por suficientemente demonstrada a efetiva realização do negócio jurídico, como, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça ao se deparar com caso semelhante ao que ora se aprecia:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.

2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.

2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.

2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.11.2023)”

Diante do quadro apresentado, restando comprovada a regularidade das contratações e o efetivo recebimento dos valores pela parte autora, inexiste qualquer conduta ilícita imputável ao à instituição financeira, não merecendo a colhida a pretensão de anulação do negócio jurídico tampouco de reconhecimento de danos morais indenizáveis.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.